Tribunal: STF
Processo: HC 80810
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-19
Data de publicação: 2001-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
 INSTAURADA
CONTRA O PACIENTE, MEMBRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, EM FACE DE NOTITIA CRIMINIS QUE O APONTOU COMO CO-AUTOR
DO DELITO DE EXTORSÃO.
                  Ausência de registro de que o paciente houvesse, em
 qualquer momento,
pleiteado, junto a quem quer que fosse, que filho seu, aprovado em
 concurso para
Notário Registrador, fosse designado para responder por serventia vaga
, fato que, de
resto, não configuraria ilícito penal.
                  Habeas corpus deferido para o fim de trancamento do
 procedimento
investigatório.